Tribunal: TJSP
Processo: 2172791-14.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
- A aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494 com a redação dada pela Lei 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos – TEMA 905 - Resp. n. 1.495.146/MG.

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
- A aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494 com a redação dada pela Lei 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos – TEMA 905 - Resp. n. 1.495.146/MG.
- Afastamento da coisa julgada. Possibilidade.
Nega-se provimento aos recursos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000996017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2172791-14.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) São
Paulo Previdência - Spprev e Agravado(s) Itamar Lopes e outros
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2172791-14.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 50.182
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 50.182
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
2172791-14.2018.8.26.0000/50000- SÃO PAULO
AGRAVANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
AGRAVADOS: WAGNER HERNANDES E OUTROS
AGRAVO
INTERNO.
Decisão
monocrática
que
negou
seguimento a recurso especial.
- A aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494 com a redação dada
pela Lei 11.960/09, em relação às condenações impostas à
Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração
do capital e compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no
rito dos recursos repetitivos
TEMA 905 - Resp. n.
1.495.146/MG.
- Afastamento da coisa julgada. Possibilidade.
Nega-se provimento aos recursos.
Trata-se de agravo com fundamento no artigo 1.030, §2o,
do Código de Processo Civil (fls. 01/06 do Incidente 50000) contra decisão
que negou seguimento (CPC, art. 1.040, II) a recurso especial por
reconhecida identidade da matéria com orientação firmada pelo Col.
Superior Tribunal de Justiça nos autos do Resp. n. 1.495.146/MG.
Alegou a agravante, em síntese, que deve prevalecer a
aplicação do índice de correção monetária pela Lei 11.960, pois o tema
905, no item 4, ressalvou expressamente a necessidade de observância de
eventual coisa julgada.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Inicialmente, observa-se que o presente recurso se insurge
somente contra a não observância da coisa julgada e será analisado no
limite em que apresentado.
Com efeito, em cumprimento ao artigo 1.040, inciso II, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2172791-14.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 50.182
3
Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte teor,
verbis:
Remetidos os autos à Turma Julgadora para
os fins do art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil, e
diante das decisões de fls. 24-28 e 58-60, nego seguimento
ao recurso especial interposto de acordo com o Tema
905/STJ.
A matéria aqui tratada referente à coisa julgada, em relação
a Juros Moratórios e Correção Monetária, é idêntica àquela examinada pela
Corte Superior na sistemática dos recursos repetitivos nos autos do REsp.
n. 1.495.146/MG, tema 905:
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado
a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto. (grifo nosso)
Constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora está em
consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Resp. n. 1.495.146/MG, Tema 905, no item 4, que
determinou que a legalidade/constitucionalidade de eventual coisa
julgada, que tenha aplicado índices diversos, deve ser aferida no caso
concreto.
É dizer, no caso dos autos, o v. acórdão pronunciou-se
expressamente entendendo ser devido o afastamento da coisa julgada, de
forma a adequar-se ao tema 905.
Consigne-se, por oportuno, reprodução de trechos do v.
Acórdão da Turma Julgadora que, em convergência à tese aplicada, declara
o óbice da imutabilidade da decisão recorrida em razão da coisa julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2172791-14.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 50.182
4
verbis:
Verifica-se que a decisão aqui proferida não
afronta a coisa julgada, uma vez que os consectários legais,
inerentes à condenação, possuem natureza de ordem
pública, admitindo aplicação, alteração ou modificação.
Ademais, o acórdão deve ser mantido por seus
próprios fundamentos, pois a correção monetária está de
acordo com a Repercussão Geral, Tema n.o 810/STF que,
inclusive, declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F
da
Lei
9.494/1997,
com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
(fl. 60).
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
dos recursos, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no artigo
1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.

MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)